Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
O paciente, denunciado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima e corrupção de menores, três vezes (art. 121, § 2o, I e IV, do CP e art. 244-B da L. 8.069/90), teve a prisão preventiva decretada em 24.4.18 (ID 15607260). Sustentam os impetrantes que, superado o prazo 90 dias da decisão que decretou a prisão preventiva sem a revisão dessa, a prisão deve ser relaxada. E com a atual situação sanitária causada pela pandemia de Covid-19 (coronavírus), alterou-se o expediente do Tribunal e a audiência de continuação da instrução não foi designada, o que acarretará excesso de prazo da prisão e sujeitará o paciente às condições insalubres do cárcere. Não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida restritiva. Pedem, se não revogada a prisão preventiva, seja substituída por outras medidas cautelares. Liminar em habeas corpus, medida excepcional, só se defere se manifesta a ilegalidade da prisão – constrangimento ilegal. Não é o que se observa. A decisão que manteve a prisão preventiva consignou: “(...) A prisão preventiva fora decretada sob duplo fundamento (salvaguarda da ordem pública e conveniência da instrução criminal), à luz de elementos de investigação que apontam para a participação dos ora acusados na prática de crime de relevante reprovabilidade em concreto: homicídio duplamente qualificado consumado. Os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva mantém-se hígidos: em primeiro lugar, os ora acusados são reincidentes criminais e ostentam elevado grau de periculosidade; em segundo lugar, o processo não se qualifica como simples, pois, além de figurarem dois acusados, foram arroladas 8 testemunhas/vítimas, sendo duas delas exclusivas do Ministério Público, quatro delas exclusivas da defesa e duas vítimas em comum; ademais, a instrução, na audiência de fls. 824, não findou por insistência da defesa na oitiva de uma das testemunhas que arrolou, no que se pode deduzir que, em relação a esse último ato, a defesa também contribuiu para o alargamento do prazo de trâmite processual. Por fim, dadas as características deste feito, não há falar em excesso de prazo por simples cálculo aritmético, pois o prazo para a formação da culpa deve ser cotejado com a situação fática e a complexidade dos fatos, que no caso em apreço, demandam uma maior apuração na instrução criminal. Nesse sentido já se firmou a jurisprudência do e. TJDFT, a qual sigo neste caso: (...) Ante o exposto, indefiro o requerimento da defesa.” Com o advento da L. 13.964/19, que alterou o CPP, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal (art. 316, § único, do CPP). Decretada a prisão preventiva em 24.4.18 (consulta pelo sítio do Tribunal), publicada a referida lei em 24.12.19, que entrou em vigor em 23.1.20 (art. 20), os fundamentos da prisão foram reavaliados em 5.2.20 e a prisão mantida (ID 15607259 – p. 1). E não há excesso de prazo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Ocorre que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A complexidade do caso – dois réus, com advogados diferentes, oito testemunhas, sendo, apenas 2 exclusivas da acusação – justifica o tempo decorrido. Não houve demora injustificada na instrução do feito, embora na data da audiência de instrução o paciente estivesse preso há mais de 179 dias. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Conforme destacou a decisão “a instrução, na audiência de fls. 824, não findou por insistência da defesa na oitiva de uma das testemunhas que arrolou, no que se pode deduzir que, em relação a esse último ato, a defesa também contribuiu para o alargamento do prazo de trâmite processual”(ID. 15607259). Além disso, este Tribunal, seguindo a Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, vem adotando diversas medidas para conter os avanços da Pandemia do Covid-19, entre as quais, a expedição da Portaria Conjunta n. 33/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais. Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312). E se justifica, ainda, em razão da reiteração delitiva. Consoante conta da denúncia, “o motivo do crime foi torpe, uma vez que os acusados e seus comparsas adolescentes mataram a vítima em razão da dívida de drogas. (...) valeram-se de recurso que, quando menos, dificultou a defesa das vítimas, uma vez que, dissimulando seu intento homicida, atraíram a vítima até o interior do veículo e depois a transportaram até o local do crime sob o pretexto de consumirem drogas juntos e lá a mataram (...).” (ID 4137652). E há elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta, a evidenciar a alta periculosidade do paciente, com intranquilidade no meio social em que vive, a justificar a custódia cautelar. O paciente, reincidente, com vasta folha de antecedentes criminais pelos crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores, tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de fogo e dano qualificado, é de altíssima periculosidade. Traz intranquilidade ao meio social em que vive (ID 1512059). A forma pela qual o crime foi cometido, por si só, já seria suficiente para justificar a segregação cautelar. Se colocado em liberdade, o paciente pode vir a pôr em risco a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. A decisão indicou concretamente a existência de fatos que justificam a manutenção da custódia cautelar. Presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se.